Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011017-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Benfeitorias, Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES BRONZATTI - CPF: 985.332.311-72 (EMBARGANTE), GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (AGRAVADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI - CPF: 028.262.871-17 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI - CNPJ: 28.055.631/0001-27 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011017-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES BRONZATTI

EMBARGADOS:

GERALDA XAVIER ALVES e SILVIO JUVELINO DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

Em suma, o embargante aponta que há o
missão relevante
, porque o colegiado deixou de se manifestar sobre ponto expressamente ventilado nas razões recursais, a saber: a conduta do agravado
Rafael Fernando Maciel Martini
, que atuou, inicialmente, como corretor na transação do imóvel, tornando-se posteriormente adquirente e, sem a formalização da rescisão contratual do primeiro negócio, teria transferido a posse do bem a terceiros.

Diz que a análise dessa conduta seria essencial para a correta apreciação da controvérsia, sobretudo quanto à
legitimidade passiva
, à caracterização do
esbulho possessório
e à verificação da
probabilidade do direito e do risco de dano irreparável
, elementos essenciais à concessão da medida liminar.

Afirma que a ausência de manifestação sobre a atuação de Rafael Martini comprometeria a completude da prestação jurisdicional e impediria a adequada valoração da cadeia possessória e do inadimplemento contratual alegado.

Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o fim de suprir a omissão apontada e determinar que o colegiado se manifeste expressamente sobre a responsabilidade do agravado
Rafael Fernando Maciel Martini
, inclusive quanto à sua atuação como corretor, primeiro adquirente e autor da transferência da posse do imóvel aos embargados. Alternativamente, pleiteia que a questão seja ao menos registrada como enfrentada, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Os embargos foram contrarrazoados pelos embargados
Geralda Xavier Alves
e
Silvio Juvelino Dias
nos termos da peça Id. 296705877.
Argumentam que o acórdão impugnado apreciou adequadamente todos os pontos controvertidos dentro dos limites da cognição sumária do agravo de instrumento, especialmente a complexidade dos fatos, a sucessão contratual e a ausência de prova da rescisão formal do primeiro contrato de compra e venda.

Destacam que essa ausência de formalização foi expressamente mencionada como fundamento impeditivo à concessão da tutela de urgência.

Asseveram que a atuação de Rafael Martini foi considerada de forma implícita no acórdão, o qual reconheceu a incerteza jurídica quanto à posse e à cadeia dominial.

Reforçam que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os argumentos das partes, bastando que o julgador fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como teria ocorrido no caso.

Por fim, sustentam que os embargos se destinam apenas à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é vedado pela jurisprudência dominante sobre o art. 1.022 do CPC.

Requerem, assim, o
não conhecimento
dos embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, sua
rejeição no mérito
, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece do pedido de reconsideração formulado nos autos, por ausência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento, e porque já expirado o prazo para interposição de agravo interno, sendo incabível seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse, fundada na alegação de inadimplemento contratual.

A insurgência não merece prosperar, pois ausentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste.

A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa.

A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica a concessão da medida extrema pleiteada.

A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia gira em torno do indeferimento de tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, objetivando sua imediata reintegração na posse do imóvel mencionado, sob o argumento de inadimplemento contratual dos agravados, que teriam descumprido obrigações relativas ao financiamento, entrada, IPTU, condomínio e encargos correlatos.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento com base na ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, destacando a inexistência de urgência na medida e a necessidade de dilação probatória, ante a complexidade da relação contratual posta.

Na hipótese dos autos,
não
obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a probabilidade do direito igualmente não se mostra suficientemente evidenciada, à medida que: há dois contratos distintos de compra e venda envolvendo o mesmo imóvel, sendo o primeiro firmado entre o agravante e Rafael Fernando Maciel Martini e o segundo, diretamente com os agravados Geralda e Silvio, por intermediação do primeiro; entretanto, não há prova de rescisão regular e prévia do primeiro ajuste, o que gera incerteza jurídica quanto à titularidade da posse e ao inadimplemento contratual, exigindo cognição exauriente e contraditório pleno.

Em outras palavras, a narrativa do agravante impõe complexa reconstrução da cadeia dominial e das obrigações assumidas por cada parte, inviável em sede de cognição sumária, como corretamente pontuou o juízo
a quo
.

Ademais, a reintegração liminar de posse pressupõe a demonstração inequívoca da posse legítima e da ocorrência de esbulho recente, não bastando, para tal finalidade, a alegação de inadimplemento de parcelas ou encargos, ainda que reiterada, sobretudo quando envolvem cessões informais ou negociações sucessivas, cuja validade e efeitos carecem de comprovação documental robusta e análise probatória.

Neste sentido, sublinha-se que o simples inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a reintegração liminar, salvo em hipóteses excepcionais em que a existência da obrigação, seu descumprimento e o nexo com a posse estejam documentalmente demonstrados com clareza, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, inexiste demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, tampouco do perigo de dano que justifique a concessão de medida liminar inaudita altera parte, ainda mais quando ausente a demonstração da insolvência dos ocupantes, conforme bem assinalado pela magistrada singular.

De outra feita, o requisito da urgência restou fragilizado pela inércia do próprio agravante, que afirma inadimplemento desde março de 2022, mas apenas ajuizou a ação em 2024, o que enfraquece a alegação de risco iminente ou dano de difícil reparação, mesmo porque o decurso de tempo sem providência judicial afigura-se incompatível com a premência exigida para a concessão da medida extrema pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025